Tribunal: TJSP
Processo: 2013730-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Pretensão à atribuição de efeito suspensivo. Descabimento. Necessidade irrefutável de prévia garantia do juízo. Redução de penhora ou substituição desta que somente podem dar-se após a avaliação. Necessidade a tanto da completa garantia do juízo e da demonstração da não ausência de prejuízo à credora. Defeito da mercadoria que é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Pretensão à atribuição de efeito suspensivo. Descabimento. Necessidade irrefutável de prévia garantia do juízo. Redução de penhora ou substituição desta que somente podem dar-se após a avaliação. Necessidade a tanto da completa garantia do juízo e da demonstração da não ausência de prejuízo à credora. Defeito da mercadoria que é fato que diz respeito à causa subjacente. Fato insuscetível de comprometer a ação de execução. Inteligência do §1o do art. 784 do CPC. RECURSO DENEGADO.